Tribunal: TJBA
Processo: 0003698-39.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003698-39.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA NEVES DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

APELADO: N. N. D. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), cabem embargos de declaração quando ocorrer no julgado obscuridade, contradição, se for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o tribunal ou, ainda, para corrigir erro material. Não é a hipótese dos autos.

2. Pretende-se com os Embargos de Declaração a rediscussão da matéria, o que é inviável por não corresponder a Recurso para tal fim.

3. Prequestionamento nos termos do artigo1.025 do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos e Rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003698-39.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante ANA LUCIA NEVES DE CARVALHO e outros (2) e como apelada N. N. D. C. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto do relator.

Salvador,